Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-43.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. LESÕES FÍSICAS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narrou o autor que trafegava na faixa do meio da via Estrutural quando o ônibus da empresa ré, que trafegava à direita, mudou de faixa abruptamente e atingiu a lateral direita da sua motocicleta, causando-lhe corte na mão e fratura na perna. Requereu a condenação da ré à reparação dos danos materiais (R$2.592,65), morais (R$10.000,00) e lucros cessantes (R$9.600,00).
Cuida-se de recurso (ID28905008) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor R$2.305,00, a título de danos materiais; R$6.600,00, referente aos lucros cessantes; e R$5.000,00, a título de compensação por danos morais.
Nas razões recursais, alega que não há provas (1) de que o acidente foi causado pelo condutor do ônibus da empresa ré/recorrente; (2) das lesões físicas que, supostamente, impediram o autor/recorrido de trabalhar, bem como do requerimento do auxílio previdenciário; e (3) do dano moral alegado. Ressalta que o laudo pericial não aponta a manobra do ônibus como a responsável pelo acidente. Assevera a necessidade de adequação do valor indenizatório arbitrado, para evitar o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
Na hipótese, o autor/recorrido juntou aos autos a Ocorrência no 20202395432 (ID28904888) lavrada por agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal que lhe prestaram socorro no dia dos fatos, no qual consta os nomes dos condutores do ônibus e da motocicleta, local, data e horário do acidente, bem como boletim de ocorrência (ID28904890), laudo pericial (ID28904995), fotos das avarias na motocicleta (ID28904892), relatório médico (ID28904969), exames de RX (ID28904970 e ID28904971), despesas médicas (ID28904966 e ID28904965) e o último contracheque recebido da empresa em que trabalhava como motorista (ID28904889).
A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na medida em que não trouxe aos autos qualquer prova ou indício de que o acidente tenha ocorrido de forma diversa daquela narrada na exordial ou por culpa exclusiva do autor, limitando-se a alegar ausência de provas.
Além disso, cumpre consignar que a empresa demandada não impugnou especificamente (art. 341, CPC) o contracheque e o laudo pericial juntados pelo demandante, muito embora tenha sido intimada (ID28904996) para dar ciência deste.
Logo, na situação em comento, restando cabalmente comprovada o nexo causal entre acidente e o dano, impõe-se o dever de indenizar à empresa ré.
Quanto à reparação por danos morais, é evidente que as lesões físicas sofridas na perna (“fratura da extremidade distal da tíbia e do terço proximal da fíbula”), com a necessidade de cirurgia, bem como os cortes na mão (“lesão corto-contusa”), causaram dor e sofrimento capazes de macular os direitos da personalidade do demandante, ultrapassando em muito a esfera do mero aborrecimento.
Levando em consideração as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, natureza da ofensa e das peculiaridades do caso sob exame, mostra-se razoável e proporcional a estimativa fixada pelo juízo “a quo” (R$5.000,00), a título de compensação por dano moral.
A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
Irretocável a sentença recorrida.
Recurso conhecido e improvido.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.